Tribunal: TJDFT
Processo: 0015200-81.2014.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0015200-81.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOLANGE JOSE MESSIAS, EMERSON MESSIAS DA SILVA, G. P. G., GUILHERME GOMES SOUZA, IVANILDO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se o Distrito Federal sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator